Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-35.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA. INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. REFERÊNCIA. VALOR DEVIDO. AÇÃO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO. CC, ART. 206, § 5o, II. DESPESAS. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. CC, ART. 206, § 3o, V. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPROCEDENTE.
1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade, não se conhece o excerto do recurso que está dissociado dos fundamentos da sentença.
2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
3. Quando vários advogados atuarem em um mesmo processo, em substituição exclusiva, os honorários arbitrados judicialmente devem ser rateados entre eles.
4. Os honorários arbitrados relativos ao patrocínio do inventário correspondem a 10% do valor dos bens inventariados, alcançando percentual máximo segundo a tabela de honorários fornecida pela OAB/DF, que sugere que os honorários relativos ao patrocínio de inventários e arrolamentos sejam estabelecidos entre 5% e 10% sobre o valor dos bens inventariados.
5. A ausência de impugnação oportuna quanto aos fundamentos da decisão que reconheceu a prescrição impede a modificação dos temas não recorridos ante a preclusão e o consequente trânsito em julgado da matéria.
6. O § 2o do art. 85 do CPC determina que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
7. Foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.